Tribunal: TJMT
Processo: 1002606-89.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002606-89.2020.8.11.0037
Recorrente: Marcelo Patrick Ferrari
Recorrida: Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Marcelo Patrick Ferrari, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82601979):
“RECURSO DE APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - LIMINAR DE ARRESTO DEFERIDA - NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – PEDIDO DE PROCESSAMENTO E DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA APÓS A CONCESSÃO DA MEDIDA DE ARRESTO - NÃO CUMPRIMENTO EM 30 DIAS CONFORME DETERMINA O ARTIGO 309, II DO CPC - CESSADA EFICÁCIA DA TUTELA – EXTINÇÃO DA DEMANDA – ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 309, II do CPC, cessará a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se não for efetivada dentro de 30 dias, como cuida o caso em exame.
Decorrido o prazo previsto no art. 309, II, do CPC, não há mais como efetivar a tutela provisória, circunstância que evidencia o acerto da sentença que extingue a cautelar e cessa os efeitos da tutela outrora concedida”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1002606-89.2020.8.11.0037, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021).
Opostos embargos de declaração (id 83987485), estes foram rejeitados no acórdão de id 88521950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Marcelo Patrick Ferrari, e manteve a sentença que julgou extinta a tutela cautelar em caráter antecedente com pedido liminar (485, inciso IV, do Código de Processo Civil) movida em desfavor de Indiana Agri Comércio e Exportação De Cereais – Eireli, com a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 308 e 309, I, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o prazo de 30 dias para formular o pedido principal tem seu termo inicial na efetivação da medida, o que até o presente momento não ocorreu in casu, tendo sido extinto o feito sem a efetivação da medida cautelar, o que demonstra que o acordão proferido contrariou texto expresso de lei, já que o legislador impôs o termo inicial do prazo em questão, que até o presente momento não ocorreu no feito”.
Argumenta que “no que concerne à hipótese do artigo 309, II do CPC, segundo o qual cessa a eficácia da tutela cautelar se não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias, tem -se que também não incide in casu, haja vista que tal hipótese incide nos casos de inércia da parte autora, que não promove atos para o cumprimento da medida cautelar, o que também não é o caso dos autos, já que desde o deferimento da medida o autor vem agindo de forma imediata e diligente para ver concretizada a medida em questão”.
Suscita afronta aos artigos 103, 104 e 105 do CPC, 662 do Código Civil, e 1o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006, porquanto “não houve comparecimento espontâneo da recorrida nos autos da ação, vez que, a procuração outorgada pela empresa recorrida não confere poderes específicos/especiais aos procuradores para receber citação, não configurando assim o comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade”.
Aduz que “em análise a procuração juntada aos autos, a recorrida não outorga poderes de representação para defesa dos direitos na presente Ação Cautelar, mas para ações de Execução, o que não é o caso dos autos. Ainda, tem -se que a procuração não foi assinada digitalmente pela empresa recorrida, o que torna o ato ineficaz, inexistente, nulo, inválido”.
Conclui que “por não ter havido citação e/ou comparecimento espontâneo a suprir a ausência de citação, inexiste triangularização processual a demandar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais”.
Recurso tempestivo (id 91871450) e preparado (id 91883496).
Contrarrazões no id 95074985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A parte recorrente alega que “no que concerne à hipótese do artigo 309, II do CPC, segundo o qual cessa a eficácia da tutela cautelar se não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias, tem-se que também não incide in casu, haja vista que tal hipótese incide nos casos de inércia da parte autora, que não promove atos para o cumprimento da medida cautelar, o que também não é o caso dos autos, já que desde o deferimento da medida o autor vem agindo de forma imediata e diligente para ver concretizada a medida em questão”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“É bem verdade que o apelante tentou cumprir a liminar, todavia, sem sucesso, porque quando do arresto, mudanças no cenário ocorreram, ou seja, terceiros opuseram medidas idênticas na busca de receber da apelada que, por sua vez, postulou processamento de Recuperação Judicial.
De notar-se que como a medida de constrição não foi cumprida e ainda diante da notícia do processamento da Recuperação Judicial da apelada, não é possível convalidar a liminar que autorizava tal constrição, eis que nunca chegou a ser cumprida”. (id 82601979 - Pág. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.